Tribunal: TJSP
Processo: 2160510-16.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, sob a alegação de excesso de prazo. Viabilidade. Afigura-se necessária e adequada a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao paciente, haja vista ter transcorrido mais de 1 ano e 2 meses desde suas imposições, salientando-se, inclusive, que a audiência de instrução e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, sob a alegação de excesso de prazo. Viabilidade. Afigura-se necessária e adequada a revogação de todas as medidas cautelares impostas ao paciente, haja vista ter transcorrido mais de 1 ano e 2 meses desde suas imposições, salientando-se, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento foi agendada somente para 7 de outubro de 2025, não sendo razoável manter as restrições por demasiado tempo, considerando possuírem natureza cautelar, não podendo ser atribuído a elas caráter satisfativo. Neste caso concreto, além da duração excessiva das cautelares, também deve ser ponderado a primariedade do paciente, o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (11,04 g de crack), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a ausência de comunicação acerca de eventuais descumprimentos das medidas outrora fixadas, elementos esses que justificam suas revogações. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares impostas ao paciente.